Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-63.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800256-63.2020.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE GARANTIR SEGURANÇA E AMBIENTE ADEQUADO AO ENSINO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que o condenou a sanar irregularidades estruturais na Escola Estadual de Ensino Médio Salomão Matos, localizada na Comarca de Salvaterra/PA. As irregularidades incluem a falta de mobiliário adequado, problemas na rede elétrica e ausência de vigilância, comprometendo a segurança e o ambiente de ensino. A sentença fixou prazo de 180 dias para o cumprimento das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a validade da condenação do Estado para sanar as deficiências estruturais da escola; (ii) a possibilidade de intervenção do Judiciário em políticas públicas educacionais; (iii) a aplicabilidade da tese da reserva do possível frente ao dever estatal de garantir o direito fundamental à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é clara e específica ao apontar as irregularidades a serem sanadas, cumprindo os requisitos do art. 319, IV, do CPC. A preliminar de inépcia do pedido não se sustenta.

4.

O direito à educação, previsto no art. 208 da Constituição Federal, é um direito fundamental de eficácia plena. A alegação de dificuldades orçamentárias não justifica a omissão do Estado, especialmente quando estão em risco a segurança e o bem-estar de alunos e servidores.

5.

A tese da reserva do possível deve ser interpretada em harmonia com a obrigação constitucional de assegurar serviços públicos essenciais, como a educação. A insuficiência de recursos não pode se sobrepor à garantia dos direitos fundamentais.

6.

A atuação judicial em políticas públicas é permitida em situações excepcionais, especialmente quando há omissão ou deficiência na prestação estatal, conforme jurisprudência pacificada pelo STF.

7.

A precariedade das instalações da escola foi comprovada por laudos técnicos, justificando a necessidade de intervenção para garantir condições mínimas de segurança e dignidade no ambiente educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à educação inclui a garantia de um ambiente seguro e adequado ao ensino, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem essas condições.

2.

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando a omissão ou a deficiência do Poder Executivo comprometer direitos fundamentais.

3.

A reserva do possível não exime o Estado de cumprir obrigações constitucionais mínimas, como a garantia de condições adequadas ao exercício do direito à educação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o apelante à obrigação de sanar as irregularidades estruturais constatadas na Escola Estadual de Ensino Médio Salomão Matos, localizada na Comarca de Salvaterra/PA.

A sentença determinou que o Estado do Pará realizasse as adequações necessárias na referida escola, que incluíam: (i) a falta de mobiliário adequado e suficiente, (ii) problemas relacionados à rede elétrica, e (iii) ausência de vigilância, comprometendo a segurança e o ambiente de ensino. A sentença deu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento das medidas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, a inépcia do pedido inicial, a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas pretendidas pelo MPE, a impossibilidade de intervenção do Judiciário e a reserva do possível, requerendo o provimento recursal para julgar improcedente a ACP.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que as condições precárias da escola violavam o direito fundamental à educação e colocavam em risco a segurança de alunos e professores, configurando descumprimento dos padrões de segurança exigidos por lei.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria.

O parecer da Procuradoria de Justiça também foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reforçando os argumentos apresentados em primeiro grau, no sentido de que a precariedade da escola e a omissão do Estado comprometiam direitos constitucionais, justificando, assim, a atuação judicial para compelir o ente público a adotar as medidas necessárias.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A questão central devolvida a este Colegiado diz respeito à obrigação imposta ao Estado do Pará de adequar a estrutura da Escola Estadual de Ensino Médio Salomão Matos, em Salvaterra, às exigências de segurança, acessibilidade e condições dignas para o ensino.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. O pedido deduzido na inicial foi claro ao demandar a correção de irregularidades específicas na estrutura da escola, quais sejam: (i) insuficiência de mobiliário, (ii) problemas na rede elétrica, e (iii) ausência de vigilância, todos fatores que comprometem a segurança e o adequado ambiente de aprendizagem.

Assim, ao contrário do alegado, o pedido foi certo e determinado, apontando de forma inequívoca as deficiências a serem sanadas. Dessa maneira, a sentença foi devidamente fundamentada em fatos comprovados e delimitados, conforme exige o art. 319, IV, do CPC.

Em relação à alegação recursal de sobrecarga de demandas judiciais, e que não seria possível atender a todas as ordens emitidas, especialmente no contexto das várias ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, a tese não merece prosperar.

Embora seja compreensível que o Estado enfrente múltiplas demandas, o direito à educação, com a garantia de condições mínimas de segurança, é um direito fundamental de eficácia plena, conforme o artigo 208 da Constituição Federal
.

Al
é
m disso, a alega
çã
o gen
é
rica de dificuldades or
ç
amentárias e de priorização administrativa não pode servir como justificativa para deixar de atender uma ordem judicial que visa proteger o direito de crianças e adolescentes à educação com dignidade.

O conceito de “reserva do possível” deve ser interpretado em harmonia com a obrigação constitucional do Estado de assegurar serviços públicos essenciais, como a educação. A priorização das ações governamentais deve considerar o impacto direto na segurança e bem-estar dos cidadãos, especialmente quando se trata de direitos fundamentais, como no caso em tela
.

Portanto, a sentença andou bem ao fixar prazos para a realização das obras, sendo que o descumprimento prolongado dessas medidas apenas reforça a necessidade de intervenção judicial para garantir a efetividade do direito.

Quanto à alegada impossibilidade de interferência do Judiciário em matéria de políticas públicas, entendo que tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em jogo.

A Constituição Federal assegura o direito à educação como um direito subjetivo público, conforme disposto no art. 205, e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito
.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

A precariedade das instalações da escola foi devidamente comprovada por meio das vistorias técnicas realizadas pelo Ministério Público e o Corpo de Bombeiros, que identificaram condições insalubres e inadequadas para o ambiente escolar.

Portanto, a determinação de reforma e ampliação da escola é medida adequada, visto que tais intervenções são indispensáveis para garantir o mínimo existencial dos direitos à educação e segurança dos alunos e servidores.

A atuação do Judiciário, longe de invadir a discricionariedade administrativa, visa assegurar que os direitos constitucionais fundamentais sejam efetivados quando a administração pública falha ou se omite em cumprir suas obrigações
.

Além disso, repito, o direito à educação, como previsto pela Constituição Federal, deve ser garantido de forma eficiente e tempestiva, sendo inaceitável que a continuidade das aulas em condições degradantes seja justificada por meras dificuldades administrativas. O argumento recursal de que a imposição judicial interfere no planejamento orçamentário e discricionário do Estado, sem a devida prova de impossibilidade concreta de cumprimento da decisão, não pode ser acolhido.

A simples alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação cabal de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir a prestação do serviço educacional em condições adequadas
.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Ação civil pública julgada procedente para determinação de reforma na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelos representantes do Ministério Público Estadual. Escola que nunca recebeu reforma desde sua fundação no ano de 1983.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, devendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque na ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram por anos.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6. Valor das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia limitado a R$ 100.000,00 que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão mantida integralmente em remessa necessária.

(TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, 2ª Turma de Direito Público, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 13/12/2022).

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM FACE DO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA COERCITIVA QUE DEVE SER DIRECIONADA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS, NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0002449-42.2011.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des.

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, julgado em 09/09/2019)

Por fim, as contrarrazões do Ministério Público são precisas ao apontar que:

“Os direitos fundamentais em voga no vertente caso não estão à mercê da administração pública, ou seja, não estão sujeitos aos critérios de conveniência e oportunidade, pelo que o ora agravante não pode, ao tentar se eximir de seu dever constitucional e legal, evocar a questão da discricionariedade administrativa, impondo-se ao Poder Judiciário sanar os problemas reportados na ação em tela, de modo a garantir, dentre outros, os princípios da dignidade da pessoa humana, a o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente de acesso a educação digna e de qualidade.”

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024